Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-39.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Criminal. Direito Penal. Direito Processual Penal. Contravenção Penal. Porte de arma branca. Tipicidade. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria da pena. Adequada. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que lhe impôs a condenação pela prática da conduta descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41, com 19 dias de prisão simples em regime inicial semiaberto, substituída por pena restritiva de direitos. Em suas razões recursais, defende a ausência de demonstração de dolo, tampouco situação de perigo ou ameaça a terceiros. Ademais, afirma que vive em situação de rua, utilizando-se do artefato para defesa pessoal, sem intenção ilícita. Ainda, arguiu a atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de norma regulamentadora do tipo penal. No tocante à individualização da pena, requer a sua fixação do mínimo legal, em regime inicial aberto. Ao final, requer a sua absolvição por falta de provas ou do dolo, ou, subsidiariamente, a redução da pena.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação .

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em verificar: a) a suficiência de provas para legitimar a condenação do réu; b) a atipicidade da conduta e; (c) a correção da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE n. 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
6. Com efeito, a materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pela ocorrência policial no 3.332/2025 (ID 233124171), pelo auto de apreensão no 236/2025 (ID 233124172), e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.
7. A prova oral colhida em Juízo também demonstra com clareza a autoria do delito. O policial militar Vinícius Costa Saraiva (ID 244036082) descreveu de forma firme e coerente que o réu foi flagrado portando uma arma branca (cutelo) em via pública, após acionamento do COPOM, e que o próprio apelante confirmou portar o objeto por conta de “ameaças” que estaria sofrendo. Corrobora o depoimento do policial a testemunha Ronald Bodart Lopes (ID 244036085), que afirmou ter visto o apelante puxar uma faca grande e exibi-la, conduta que o levou a acionar a polícia.
7. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva
8. A conduta do apelante de ostentar um cutelo em via pública, por si só, é capaz de gerar fundada ameaça de violação da segurança pública a justificar a pronta intervenção policial. A alegação de que vive em situação de rua e que portava o instrumento “para defesa pessoal” não afasta o dolo, tampouco descaracteriza o perigo social da conduta.
9. No que se refere à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão reincidência, o que também justificou a fixação do regime inicial semiaberto, não havendo reparos que justifiquem a individualização da pena pelo Juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de Acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.